Tribunal: TJMT
Processo: 0045886-91.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0045886-91.2015.8.11.0041 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Apelantes : FAMAZA SECURITIZADORA S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A.
Apelada : O.R.G.C. COMÉRCIO LTDA. - EPP
Número do Protocolo: 0045886-91.2015.8.11.0041
Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por FAMAZA SECURITIZADORA S.A. e também por BANCO DAYCOVAL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer em Liminar, c/c Sustação de Protesto Indevido c/c Danos Materiais e Danos Morais” (Proc. no 0045886-91.2015.8.11.0041 – Código 1048925), ajuizada por O.R.G.C. COMÉRCIO LTDA. - EPP contra os apelantes e também contra ARTE ÍNTIMA CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - EPP, julgou o pedido procedente para “declarar a nulidade dos títulos de crédito descritos na inicial e condenar os Requeridos (...), solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (...), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum (Sumula 362 STJ)”, bem como para condenar a “Requerida FAMAZA SECURITIZADORA, a restituir o valor pago pela parte Autora no importe de R$ 11.510,46 (...), relativo aos títulos fraudulentos”, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. A r. sentença ainda condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. fls. 186/191 e 204/205).
A apelante FAMAZA SECURITIZADORA S.A. alega que, “conforme autoriza o artigo 2o da Lei 5.474/68, a corré Arte Íntima sacou contra a Recorrida as duplicatas mercantis relacionadas na petição inicial a partir da informação prestada pela ora Recorrente, que sempre colaborou para esclarecer tal insólita situação”, cuidando a ré/apelante de “notificar previamente a Recorrida acerca dos títulos que adquirira da corré Arte Íntima”, não se sustentando, pois, “o fundamento adotado na r. sentença no sentido de que a Recorrente não teria tomado as cautelas daqueles que agem de boa-fé”.
Alega que, em relação aos títulos pagos voluntariamente pela autora/apelada, a boa-fé da apelante estaria demonstrada pela comunicação da cessão de crédito feita à autora/apelante em 05/06/2015, que a ela não se opôs, inclusive efetuando o pagamento, vindo a manifestar sua oposição apenas em 23/09/2015, juntamente com relação aos demais títulos a vencer, que foram devidamente baixados pela ré/apelante, não sendo, pois, oponíveis a ela as exceções pessoais que a autora/apelada teria contra o credor primitivo, sobretudo porque apresentadas após o pagamento, nos termos do art. 294 do Código Civil.
Sustenta ausência de dano indenizável, na medida em que nenhum dos títulos endossados à ré/apelante foram protestados, não podendo ela ser responsabilizada pelos títulos protestados pelos demais requeridos.
Alega, ainda, que o simples “recebimento de intimação do apontamento do título para protesto, cujo ato é barrado por sustação não causa publicidade alguma, causando mero aborrecimento e dissabor”, não sendo, portanto, passível de gerar dano moral indenizável.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada e julgado improcedente o pedido inicial em relação à apelante (cf. fls. 207/211vo).
O apelante BANCO DAYCOVAL S.A. insiste na tese de que não é parte legítima para responder pela pretensão autoral, porquanto agiu na qualidade de mandatário da credora dos títulos, a corré Arte Íntima, invocando os termos da Súmula 476 do STJ e ressaltando que, “se os títulos foram sacados de forma indevida e, deste fato, o Banco Daycoval não foi informado, não há que se falar em extrapolação dos limites do seu mandato e nem que o mesmo agiu de forma culposa”.
Em outra frente, sustenta a ausência de dano moral indenizável em razão da existência de outros apontamentos em desfavor da apelada, nos termos da Súmula no 385 do STJ; alega que não houve comprovação do dano moral alegado pela autora, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica, e que, no mais, o quantum indenizatório foi arbitrado em valor excessivo e desproporcional às peculiaridades da causa.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja acolhida a arguição de ilegitimidade passiva do Banco ou, no mérito, que seja julgado improcedente o pleito autoral; alternativamente, pede a redução do valor indenizatório (cf. fls. 213/223vo).
Nas contrarrazões de fls. 226/248, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento de ambos os recursos.
É o relatório.
D E C I D O
A r. sentença assim sintetizou os fatos narrados na inicial:
“ORGC COMERCIO LTDA EPP, interpôs em desfavor de ARTE ÍNTIMA CONF. E COMERCIO LTDA, FAMAZA SECURITIZADORA e BANCO DAYCOVAL S/A a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, alegando em síntese que tomou conhecimento da emissão de Notas Fiscais fraudulentas pela 1a Requerida pois jamais entabulou qualquer negócio jurídico com aquela, e não obstante as inúmeras tentativas de solucionar a questão administrativamente, não obtivera êxito.
Discorre ainda que os boletos bancários não vinham acompanhados de respaldo fiscal e tinham a 3a Requerida como emissora, sendo que posteriormente houve emissão de uma nota fiscal no1565 que passou a ser cobrada pela 2a Requerida, e a exigência de recolhimento tributário pela própria SEFAZ/MT.
Relata que em contato administrativo coma 2a Requerida foi lhe fornecido um extrato com todas as notas fiscais emitidas pela 1a Requerida e que seriam cobradas por ela em razão da aquisição do crédito.
Acrescenta que para evitar maiores danos ao que já vinha sofrendo acabou efetuando o pagamento de 03 boletos cujo titular era a 2a Requerida, pois temeu ser negativada à época das cobranças, bem ainda, procedeu a elaboração de Boletim de Ocorrência junto a Delegacia Fazendária à Delegacia de Policia Judiciária Civil.
Obtempera que em 26/08/2015 e 25/09/2015 a 3a Requerida efetivou o protesto dos títulos 1570ca e 1570cb, motivo pelo qual notificou extrajudicialmente as Requeridas sobre a emissão fraudulenta das notas fiscais, solicitando providências ainda junto a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo quanto a 1a Requerida.
Tece considerações acerca dos danos morais e materiais experimentados em decorrência da conduta ilícita perpetrada pelas Requeridas, pugnando ao final, pela concessão de liminar a fim de compelir a 1a Requerida trazer aos autos documentos que comprovem a relação jurídica entabulada entre as partes, bem ainda para que a 2a e 3a Requerida tragam aos autos a anuência da Autora que motivou o lançamento de boletos para pagamento.
Requereu ainda em caráter liminar a ordem de sustação dos protestos e exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito.
No mérito, pugnou pela condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciado na restituição de R$ 11.510,46 (onze mil, quinhentos e dez reais e quarenta e seis centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais que alega ter experimentado de forma injusta.”
No julgamento do Recurso Especial no 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção, na sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).
Entendimento este que, posteriormente, foi consolidado por meio da Súmula no 476 que assim reza:
Súmula 476 - O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. (Súmula 476, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)
Embora o Banco/apelante Daycoval tenha comprovado que lhe foram outorgados poderes pela endossante Arte Íntima para efetuar a cobrança e protesto dos títulos (cf. fls. 138vo/141vo), observa-se que em 31/08/2015 o mesmo foi notificado extrajudicialmente pela parte autora/apelada acerca da irregularidade na emissão das notas fiscais que geraram as duplicatas (cf. fls. 26/26vo), e ainda assim as mesmas foram levadas a protesto posteriormente, estando configurado o ato culposo próprio que o legitima para figurar no polo passivo da lide e responder pela pretensão da autora.
Nesse sentido, não havendo dúvida da legitimidade da instituição financeira que recebeu o título em endosso-mandato para responder pelos danos advindos do protesto indevido, evidente que a responsabilidade do Banco/réu é objetiva e solidária à da endossante, não havendo falar, portanto, em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro; ademais, como acima apontado, o Banco/réu também deu causa ao ato ilícito, já que agiu de forma culposa.
Sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que “é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, na hipótese de endosso-mandato, a responsabilidade do banco e do mandante é solidária (AgRg no AREsp 586.453/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 03/08/2016).
Da mesma forma, a ré/apelante Famaza deve responder solidariamente, já que a autora comprovou que também ela foi comunicada acerca da emissão fraudulenta das notas fiscais, seja por notificação extrajudicial, e mesmo via telefônica e por e-mail encaminhado em 31/08/2015 (cf. fls. 18/18vo), não obtendo êxito em suas tentativas de solucionar amigavelmente a questão, senão após o ajuizamento da ação, quando ela retirou as ordens de protesto.
Considerando que a autora comprovou que apenas para evitar maiores problemas fiscais efetuou o pagamento de 3 dos títulos emitidos fraudulentamente pela primeira ré Arte Íntima e cedidos à ré/apelante Famaza, deve ser mantida a conclusão sentencial quanto à condenação desta à restituição dos valores pagos, a título de indenização por danos materiais, mesmo porque ela estava ciente da irregularidade apontada que implicou na declaração de nulidade dos títulos.
Em relação ao pleito de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, a Corte Superior possui pacífico entendimento de que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula no 227), como também de que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da parte postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova.
Ao apreciar essa matéria, o eg. Superior Tribunal de Justiça afirmou ser imprescindível a prova da violação da honra objetiva, isso porque toda “a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 18/12/2014 - DJe 02/02/2015).
Cumpria à autora/apelada provar que o protesto indevido do título e a negativação do seu nome violou sua honra objetiva, causando abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, com redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado; todavia, não consta dos autos qualquer prova nesse sentido.
Sendo assim, a indenização por dano moral não encontra respaldo legal, devendo ser afastada a condenação a esse título.
A propósito, colaciono o entendimento desta Corte de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DA SERASA/SPC – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – SÚMULA No 227 DO STJ E PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso. A pessoa jurídica possui apenas honra objetiva, que diz com a imagem e o prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros. Ausente prova de ofensa à honra objetiva da empresa em decorrência de inscrição indevida no banco de dados do SPC/SERASA, não cabe o reconhecimento do dano moral.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 127953/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).
“EMENTA: APELAÇÂO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCENDÊNCIA – COBERTURA SECURITÁRIA - DEMORA DA SEGURADORA EM AUTORIZAR O CONSERTO DO VEÍCULO - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – DANO À HONRA OBJETIVA NÃO CONFIGURADO – (...). - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sendo pessoa jurídica, só será caracterizado o dano moral quando ficar comprovada a ofensa à honra objetiva. No caso vertente, a parte autora não comprova qualquer prejuízo ocorrido, não podendo prosperar o pedido de indenização por danos morais. (...). (TJMT- SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 125729/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - INTERRUPÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS - PESSOA JURÍDICA - UTILIZAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS - DANO MORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, devendo ser demonstrado que a falha na prestação do serviço causou repercussão no meio empresarial, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa. No caso, ainda que verossímeis as alegações de interrupção do serviço telefônico, as provas não foram suficientes para comprovar o abalo moral sofrido, não havendo nos autos provas de que houve ofensa à honra objetiva, merecendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 107444/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).
Por consequência da exclusão da condenação à indenização por danos morais, impõe-se a readequação do ônus sucumbencial, pelo que fixo a sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de 50% para a parte autora/apelada e 50% para os réus, mantendo o percentual de honorários sucumbenciais fixados pela sentença sobre o valor da condenação a título de danos materiais.
Pelo exposto, dou parcial provimento aos apelos de FAMAZA SECURITIZADORA S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A. apenas para afastar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e para determinar a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para um, mantendo nos demais termos a r. sentença apelada.
Custas recursais pro rata.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator